Tribunal: TJPA
Processo: 0805561-86.2025.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805561-86.2025.8.14.0015

APELANTE: ALEXANDRE SULLIVAN VEIGA DE SOUSA SOARES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IRREGULARIDADES NA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO COM ASSINATURA DIGITALIZADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por parte autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por inércia no atendimento de ordem judicial para emenda da inicial. Alega-se a prévia juntada dos documentos exigidos e cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória. Requer-se a reforma ou cassação da sentença para prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) verificar a legalidade da extinção do processo sem julgamento de mérito diante do descumprimento das determinações de emenda à inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação enfrenta, ainda que de forma sucinta, os fundamentos da sentença, preenchendo o requisito da dialeticidade previsto no art. 1.010, II, do CPC.

4. A ausência de cumprimento da ordem de emenda inviabiliza o saneamento do processo, autorizando o indeferimento da petição inicial, conforme art. 485, I, do CPC.

5. A procuração com assinatura digitalizada, desacompanhada de certificação nos termos da MP 2.200-2/2001, não supre a exigência legal de representação processual válida.

6. Não há cerceamento de defesa, pois a extinção se deu antes da fase instrutória, em razão da ausência de pressupostos formais mínimos para o prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALEXANDRE SULLIVAN VEIGA DE SOUSA SOARES em face da sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos da ação de conhecimento com pedido de revisão de cláusula contratual e repetição do indébito, movida em desfavor de BANCO BRADESCO SA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem resolução do mérito.

Custas pelo autor, se houver.

Sem honorários advocatícios, tendo em vista o indeferimento da inicial.”

O apelante sustenta, em síntese, que os documentos exigidos pelo Juízo já constavam dos autos, incluindo CNH devidamente assinada, comprovante de residência, procuração e extratos bancários para comprovação dos requisitos da gratuidade de justiça.

Alega cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade para produção de prova pericial, necessária à demonstração da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual. Defende que o julgamento antecipado teria sido prematuro, impedindo a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito. Sustenta, ainda, que a extinção do processo sem julgamento de mérito contrariou os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social dos contratos.

Requer, primariamente, o provimento do recurso para reforma da sentença e prosseguimento regular do feito. Subsidiariamente, postula a cassação da sentença por cerceamento de defesa e nulidade processual, com retorno dos autos à origem para saneamento e instrução probatória.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Banco Bradesco S/A, que preliminarmente arguiu a inobservância do princípio da dialeticidade, defendendo o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida. No mérito, requereu o desprovimento do apelo e a manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Da alegada ausência da dialeticidade recursal.

A apelada suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade, alegando que o apelante não teria enfrentado adequadamente os fundamentos da sentença.

A preliminar não merece acolhida.

É certo que o princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente demonstre as razões de fato e de direito que justificam a reforma da decisão impugnada, impondo-se a correlação entre os fundamentos recursais e os motivos que conduziram à prolação do julgado.

Ocorre que, no caso em análise, embora o apelante tenha reiterado argumentos já expostos na petição inicial, dedicou razoável esforço argumentativo para atacar especificamente a extinção do processo sem resolução do mérito. O recurso sustenta que os documentos exigidos pelo juízo já haviam sido juntados aos autos. Há, portanto, impugnação dirigida aos fundamentos da sentença, ainda que de forma não exauriente.

Assim, REJEITO a preliminar.

Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito, ante o não atendimento pelo autor das determinações judiciais para emenda da petição inicial.

Adianto que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

O Magistrado de origem, ao receber a petição inicial, constatou irregularidades formais que impediam o regular desenvolvimento do processo e determinou que o autor providenciasse a regularização de sua representação processual mediante apresentação de procuração válida, a juntada de documentos de identificação e a comprovação dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça (ID 30097567), sob expressa cominação de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil.

O apelante, contudo, quedou-se inerte quanto ao efetivo cumprimento da determinação judicial. Embora tenha juntado apenas a procuração, esta continha assinatura meramente digitalizada, sem qualquer certificação digital válida, o que impossibilita o reconhecimento de sua regularidade. Não se trata de assinatura eletrônica nos moldes da Medida Provisória 2.200-2/2001, mas de simples reprodução gráfica aposta em documento digitalizado, desprovida de garantia de autenticidade.

Além disso, o apelante não apresentou comprovante de endereço válido, nem sua qualificação e muito menos os documentos pessoais, mantendo irregularidade quanto à sua qualificação completa, requisito essencial previsto no artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil.

O silêncio da parte diante de ordem judicial expressa caracteriza desídia processual e demonstra desinteresse no regular prosseguimento do feito. O descumprimento injustificado de ordem judicial para saneamento de irregularidades formais autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial, o argumento não prospera. O processo foi extinto em sua fase inicial, antes mesmo de ser regularmente constituída a relação processual. Não houve julgamento antecipado da lide, mas sim indeferimento da petição inicial por ausência de pressupostos formais. A questão relativa à necessidade de perícia sequer chegou a ser apreciada, pois o feito não avançou para a fase instrutória em razão das irregularidades não sanadas.

Por fim, a tentativa de regularização processual somente por ocasião da interposição do recurso de apelação configura comportamento processual tardio e precluso. Havendo expressa determinação judicial para emenda da inicial em primeira instância, não é lícito à parte aguardar a prolação de sentença desfavorável para então buscar suprir as irregularidades apontadas. Além do mais, como visto, o recorrente não atendeu às demais determinações do Juízo.

Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade ou irregularidade na sentença recorrida, que deve ser mantida integralmente.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025